Tribunal: TJMT
Processo: 1033592-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033592-89.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VINICIUS COLTRO BEZERRA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE FÉRIAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. APLICAÇÃO DO IRDR No 4/TJ-MT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por professor da rede estadual de ensino, reconhecendo o direito ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias relativos ao período aquisitivo de 2024, com abatimento das parcelas comprovadamente quitadas e das anteriores ao prazo prescricional quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o professor da educação básica da rede estadual de Mato Grosso faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias não pagos, diante da ausência de comprovação do adimplemento integral da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, assegura aos professores da rede estadual o gozo de 45 dias de férias, com pagamento do terço constitucional correspondente ao período total, inclusive para contratos temporários.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou entendimento vinculante no sentido de que o terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores da educação básica, inclusive os temporários.
5. Os documentos constantes dos autos não comprovam, de forma inequívoca, o pagamento integral do terço constitucional relativo aos 15 dias de férias não quitados no período aquisitivo de 2024.
6. O Estado de Mato Grosso não demonstrou o adimplemento da obrigação, limitando-se a juntar documentos genéricos, sem comprovação do pagamento específico da verba controvertida.
7. Aplicando-se a Súmula 85 do STJ e considerando o prazo prescricional de cinco anos, restam prescritas as parcelas anteriores a 23/12/2019, data da distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O professor da educação básica da rede estadual de Mato Grosso tem direito ao terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT. 2. A ausência de comprovação inequívoca do pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias justifica a condenação ao pagamento da verba. 3. Incide a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033592-89.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS COLTRO BEZERRA COSTA - CPF: 324.442.798-75 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025